Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010676-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JOEMAR LUZ E SILVA - CPF: 303.502.121-04 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). VENCIDO O RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – PLEITO DE ISENÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA- CARDIOPATIA – INCERTEZAS – LAUDOS- DIVERGENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

1. É legal o ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua, em tese, grave enfermidade em razão da alteração legislativa constitucional (E.C. no 103/2019).

2. A impetração de Mandado de Segurança é a via inadequada para pleitear o direito da vida pretendido pelo Impetrante, ante à imprescindível necessidade de dilação probatória.

3. Agravo Interno desprovido,
para manter a decisão proferida, contudo, por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes (Relator)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOEMAR LUZ E SILVA
em face da decisão monocrática de Id. 3780572, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, no Mandado de Segurança n.
1010676-80.2018.8.11.0000
, indeferiu a segurança que visava a cessação, sobre a cessação de seus proventos de aposentadoria, da retenção do Imposto de Renda e dos
descontos a título de contribuição previdenciária
sobre a parcela dos proventos que
não
exceder ao
dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Em suas razões aduz que é Investigador de Polícia e
foi aposentado
pelo
Ato n. 6.996/2012, de 30 de março de 2012
, como portador de doença grave cuja
patologia enquadra-se no art. 213, §1o, da Lei n. 04 de 15/10/1990
(
Cardiopatia Grave
), assim reconhecida e declarada pela Perícia Oficial do Estado.

Assevera que em 22/5/2018 formulou pedido administrativo de
isenção do desconto do Imposto de Renda e desconto previdenciário que, no entanto, foi indeferido pela Autoridade Coatora sob o fundamento de que o ora Recorrente
é portador de angina instável
, e que a doença não está no rol de doenças graves da Lei n. 7713 de 22/12/1988

Afirma que o indeferimento administrativo do pedido, confirmando na decisão monocrática recorrida, revela duas grandes ilegalidades: (i) “
A
primeira
, é que o Impetrante já foi declarado antanho como portador de doença grave cuja
patologia enquadra-se no Art. 213, 1o parágrafo da Lei no 04 de 15/10/1990
(
Cardiopatia Grave
), não podendo a Autoridade Coatora nesta quadra de acontecimento,
seis anos depois do ato de aposentação
, declarar que
no momento
o Impetrante não é mais portador de doença grave
” e (ii) “
A
segunda
, em razão de não se revelar crível que a Autoridade Coatora se escore em dita
situação momentânea
(
no momento
) para negar a condição da
doença grave
ao Impetrante que faz mais de 10 anos já foi declarado, atestado e safenado (
três pontes de safena
) como portador de
coronáriopatia obstrutiva grave e Has
.”

Pugna pelo provimento, com a reforma de decisão, para que seja concedida a segurança “
para sejam definitivamente cessados a
retenção do Imposto de Renda
e os
desconto a título de contribuição previdenciária
sobre a parcela dos proventos que
não
exceder ao
dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (...)”
.
,

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 4814173.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes (Relator)

Egrégia Turma:

Ressai dos autos
JOEMAR LUZ E SILVA impetrou Mandado de Segurança contra
ato do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, bem como do
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
, consubstanciado na não cessação
da retenção, sobre sua aposentadoria, do Imposto de Renda e dos
descontos a título de contribuição previdenciária
sobre a parcela dos proventos que
não
exceder ao
dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

O Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, indeferiu monocraticamente a segurança, considerando que o laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas de Mato Grosso, datado de 7 de junho de 2018, indica que o Impetrante é portador de
angina instável
, enfermidade esta que não consta no rol de doenças incapacitantes previstas nos arts. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e 213, §1°, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, o que ensejou a interposição do presente Agravo Interno.

Pois bem. Em que pese o entendimento adotado pelo ilustre Desembargador, após detida análise dos autos, tenho que a segurança deva ser concedida.

Explico.

A isenção do imposto de renda encontra-se disciplinada pelo art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, que assim dispõe:

“
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;” (destaquei)

Anto que referido rol de doenças, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo, é taxativo (
Tema 250
).

Por sua vez, no que se refere à contribuição previdenciária, e em se tratando de servidor público, o rol de doenças incapacitantes está disposto no art. 213, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 04/1990,
in verbis
:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave
, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada
.” (destaquei)

No caso em tela, de fato, o laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas de Mato Grosso, datado de 7 de junho de 2018, indica que o Impetrante é portador de
angina instável
, enfermidade esta que não consta no rol de doenças incapacitantes previstas nos citados dispositivos legais (Id. 3366049, p. 7), de forma que nele restou que “
o (a) Requerente não é portador de enfermidade que justifica a concessão de isenção de imposto de renda, no momento
.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que determinados males de saúde, a exemplo da cardiopatia grave, exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes, sedimentou o entendimento de que a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6°, XIV da Lei n. 7.713/1988, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016.
5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017
. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos.

7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012). (REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020)
(destaquei)

Outrossim, pacificou também a Corte Cidadã o entendimento de que o Magistrado não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo se valer de outras provas produzidas para fins de reconhecimento do direito à isenção.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ LIMITADO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONTUDO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, APÓS MINUCIOSA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, CONCLUIU O TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AS PERÍCIAS EXAMINADAS NÃO ATESTAM A DOENÇA GRAVE APONTADA (CARDIOPATIA). A REVERSÃO DE TAIS CONCLUSÕES REQUER, INDISPENSAVELMENTE, O REEXAME DE PROVAS, EXPEDIENTE DEFESO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6°. XIV da Lei 7.713/1988
. (...) (AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(destaquei)

Nesse diapasão, verifica-se que o
mandamus
foi instruído com relatórios médicos e cirúrgicos que indicam que o Impetrante/Recorrente é portador coronariopatia obstrutiva grave, tendo sido submetido, nos anos de 2007 e 2008, à cirurgias para implante de
stents
e pontes de safena (Id. 3366049, p. 3/6).

Não obstante, foi instruído também com laudo médico pericial realizado pela mesma Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas de Mato Grosso, datado de 02/12/2010, onde foi apurado que Recorrente é portador de coronariopatia obstrutiva grave, constando do laudo que referida cardiopatia grave encontra-se enquadrada no art. 213, §1o, da Lei n. 04/1990 (Id. 3366049, p. 2).

Aliás, foi justamente em virtude de tal condição, apurada por perícia oficial anteriormente realizada, que o Agravante foi aposentado por invalidez.

Dessa forma, considerando que a cardiopatia grave, doença que autoriza os pedidos de isenção realizados, revela-se documentalmente comprovada nos autos, e considerando que a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para o deferimento do pedido, tenho que o provimento do Agravo, com a reforma da decisão monocrática, é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo para reformar a decisão monocrática objurgada e CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a cessação da
retenção do Imposto de Renda
e dos
descontos a título de contribuição previdenciária
sobre a parcela dos proventos que
não
exceder ao
dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
mandamus
, com a devolução das parcelas indevidamente retidas a tais títulos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

(EXMA. SRa DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – 4.a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno em face da decisão monocrática que, em sede de ação mandamental, indeferiu a segurança que visava a cessação sobre os seus proventos de aposentadoria, da retenção do Imposto de Renda e dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Narra que é Investigador de Polícia e foi aposentado por ser portador de doença grave (cardiopatia grave), que formulou pedido administrativo de isenção do desconto do Imposto de Renda e desconto previdenciário, o qual foi indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento de que a doença não está no rol das doenças graves previsto na Lei n. 7.713/88.

Requer o provimento recursal e, por consequência, a concessão da ordem “
para sejam definitivamente cessados a retenção do Imposto de Renda e os descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (...)”

O e. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou no sentido de dar provimento ao presente Recurso de Agravo Interno e, por consequência, conceder a ordem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O Impetrante, na exordial mandamental, sob o argumento de possuir doença grave, formula dois pedidos distintos e autônomos, quais sejam:

A) Cessação da
contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
;

B) Cessação de retenção de retenção do imposto de renda.

Considerando que cada pedido autônomo formulado pelo Impetrante possui fundamento jurídico próprio e não havendo interferência de um em relação ao outro, analiso de forma isolada cada pedido.

- DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Até bem pouco tempo atrás, esta Operadora do Direito não tinha a menor dúvida em determinar que uma autoridade coatora cessasse com o desconto previdenciário ao servidor público inativo que estivesse acometido com doença grave.

Entendia que o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, §21 da Carta Magna que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 40 (...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

(...)

§21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante (NEGRITEI)

Entretanto, a norma constitucional acima epigrafada foi expressamente revogada pelo art. 35, I, alínea
“a”
da Emenda Constitucional no 103/2019 (denominada de reforma previdenciária), que assim está redigida,
in verbis:

Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da
Constituição Federal
:

a) o
§ 21 do art. 40
;

Importante destacar que no caso do regime próprio de previdência social (RPPS), a Emenda Constitucional no 103/2019 determinou que a revogação acima mencionada seja realizada mediante lei, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo de cada ente federativo, conforme estabeleceu o art. 36, II,
in verbis:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e
às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I

e nos
incisos III
e
IV
do art. 35
,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo
que as referende integralmente; (NEGRITEI)

No caso do Estado de Mato Grosso, em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa, tal mandamento do constituinte reformador acima transcrito foi concretizado pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 (de autoria do Governador do Estado), que estabeleceu, para o Estado de Mato Grosso, o mesmo tratamento adotado pela União, conforme se depreende da leitura do art. 5o da referida emenda,
in verbis:

Art. 5o Para efeito do disposto no
inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso

as medidas estabelecidas no âmbito da União
. (NEGRITEI)

Assim, considerando que o legislador constituinte alterou a regra constitucional e esta tem efeitos imediatos e eficácia
erga omnes
, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua, em tese, grave enfermidade (o que será melhor explicado quando da análise do pedido de isenção de imposto de renda).

Acerca da matéria, trago à colação o recente acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim decidiu,
in verbis:

ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Policial militar inativo – Pretensão de condenação da ré a lhe conceder isenção da contribuição previdenciária, estabelecida pela Lei Federal no 13.954/2019, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados – Autor já beneficiado anteriormente com a isenção do imposto de renda –
Isenção parcial da contribuição previdenciária, com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que se estendeu até o advento da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, que referendou integralmente a Emenda Constitucional no 103/2019 – Valores descontados do autor a partir da vigência do referido ato normativo – Ausência de irregularidade - Sentença de improcedência mantida
– Precedentes deste Egrégio Tribunal – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo autor para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC. Recurso desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1008790-82.2020.8.26.0477; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021) (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer ilegalidade nos descontos previdenciários realizados pela autoridade coatora.

Ademais, como já afirmado anteriormente, pairam dúvidas acerca da gravidade da doença do Impetrante.

- DO IMPOSTO DE RENDA:

A isenção do imposto de renda é devido ao aposentado que possua moléstia considerada como grave, cujo rol encontra-se descrito no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/98 (alterado pela Lei no 11.052/04), que assim enumera tais doenças,
in verbis:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (NEGRITEI)

Insta consignar que o rol legal acima mencionado é taxativo
(numerus clausus)
, ou seja, não admite qualquer interpretação extensiva ou analógica.

Tal entendimento encontra-se pacificado e sedimentado desde o ano de 2010 pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.116.620 – Tema 250), que assim restou ementado,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. (...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (...) 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

No caso do Estado de Mato Grosso, o rol taxativo das doenças consideradas graves está elencado no art. 213, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/90 (alterado pela Lei Complementar Estadual no 568/15), que assim enumera,
in verbis:

Art. 213
. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave
, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada (NEGRITEI)

No caso em apreço, há uma situação fática de extrema importância a ser mencionada.

No momento da aposentadoria do Impetrante, este foi considerado como sendo portador de cardiopatia grave (coronariopatia obstrutiva grave), conforme Laudo no 104171 (Id. 3366049) e, por tal motivo, foi aposentado por invalidez (art. 213, §1o da Lei Complementar Estadual no 04/90), conforme se infere no ATO no 7.744/2012 publicado no Diário Oficial no 25.799 no dia 09/03/2012 e anexado no Id. 3366048.

Já quando da formulação de pedido administrativo pleiteando a isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária, houve a confecção de laudo pericial mais recente (07/06/2018), cuja conclusão foi que o Impetrante é portador de angina instável, conforme se infere no Laudo no 314128, o qual encontra-se acostado no Id. 3366049.

Diante de dois laudos periciais (ambos realizados pela perícia médica do Estado de Mato Grosso, ou seja, ambos documentos públicos), questiona-se:

Qual a enfermidade acomete o Impetrante:

Cardiopatia grave (coronariopatia obstrutiva grave) ou angina instável?

Importante ressaltar que a ação que originou o presente Recurso de Agravo Interno é um Mandado de Segurança, onde o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de forma inconteste, irretorquível e robusta.

Não se admite dilação probatória.

É de conhecimento desta Operadora do Direito acerca da jurisprudência do STJ que afirma ser irrelevante a contemporaneidade dos sintomas da doença por ocasião da aposentadoria, pois há enfermidade, cujos sintomas se manifestam muito tempo depois.

Assim, não é necessário que o servidor, no momento de sua aposentadoria, esteja com os sintomas da doença presentes.

Cito, à título de ilustração o seguinte aresto,
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (...) 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. 7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012). (STJ - REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020)

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fato do paciente estar assintomático não significa que a pessoa não esteja com a enfermidade.

Ele pode estar com a doença, mas esta não se manifesta.

Tal circunstância não impede a concessão do benefício.

Entretanto, o caso dos autos é completamente diverso.

O questionamento que se faz não é saber se o Impetrante tem ou não os sintomas da sua enfermidade, mas sim saber qual é a real e verdadeira doença que o mesmo possui.

É saber se o Impetrante tem cardiopatia grave (coronariopatia obstrutiva grave) ou angina instável.

É um problema de diagnóstico.

Na jurisprudência do STJ não há dúvida acerca do diagnóstico do servidor.

É dúvida é apenas quanto ao momento em que a doença se manifestará.

Novamente, repito, não é o caso dos autos.

Aqui, a dúvida é muito maior e muito mais ampla, pois não há certeza acerca da real enfermidade que acomete o Impetrante.

Como se pode observar, somente uma produção de prova realizada de forma técnica e minuciosa é capaz de espancar tal incerteza.

Saber qual é a real e verdadeira enfermidade que acomete o Impetrante é de fundamental importância, pois a depender do seu

estado de saúde, a sua aposentadoria poderá ser revista e poderá o Impetrante retornar à atividade, por meio da reversão, a teor do que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Estadual no 04/90,
in verbis:

Art. 31
Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez. quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.

Por fim, apenas uma questão
obter dictum
, já que tal questionamento não foi objeto do presente
mandamus
, é o fato do servidor público do Estado de Mato Grosso, ao ser aposentado por incapacidade, ter o dever de, periodicamente, ser submetido à avaliações (leia-se: perícia médica) para verificar as condições de sua saúde, bem como se ainda persistem os motivos que levaram à sua aposentadoria, conforme preconiza o art. 140-A, §1o, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso (acrescentado pela Emenda Constitucional no 92/2020),
in verbis:

Art. 140-A O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

(...)

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, observadas as condições e requisitos estabelecidos em lei;

Logo, a impetração de Mandado de Segurança é a via inadequada para pleitear o direito da vida pretendido pelo Impetrante, ante à imprescindível necessidade de dilação probatória.

Diante do acima exposto, peço vênia aos que pensam de forma diversa, mas voto para NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno e manter a decisão agravada, no entanto, por fundamento diverso, no seguinte sentido:

A) DENEGAR a ordem mandamental quanto ao pedido de isenção de imposto de renda por considerar a Ação de Mandado de Segurança via inadequada (extinção do processo sem resolução do mérito) e;

B) DENEGAR a ordem quanto ao pedido de isenção da contribuição previdenciária por considerá-la legal e em conformidade com o texto constitucional
vigente (extinção do processo com resolução do mérito).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022